Tribunal: STF
Processo: ARE 1432520
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CP) - RECURSOS EXCLUSIVOS DAS DEFESAS - DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA DO SEGUNDO RECORRENTE - DA NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 478, INCISO I, DO CPP - POSSIBILIDADE DA ENTREGA DA CÓPIA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA AOS JURADOS, NOS TERMOS DO ART. 472 DO CPP - INEXISTÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DOS JURADOS - AUSÊNCIA DE QUALQUER JUÍZO DE CERTEZA OU EXCESSO DE LINGUAGEM - DA NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA - POSSIBILIDADE DE O JULGADOR INDEFERIR AS PROVAS QUE CONSIDERAR IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS - JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 400, § 1º, DO CPP - DA INCONGRUÊNCIA ENTRE A DENÚNCIA E A DECISÃO DE PRONÚNCIA - MATÉRIA PRECLUSA, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - PRECEDENTE DO STJ - REJEITADAS - DO MÉRITO - ANÁLISE CONJUNTA DOS APELOS, DIANTE DA IDENTIDADE DA TESE DEFENSIVA - DEVIDAMENTE LIMITADA - PLEITO DE NULIDADE DO JÚRI POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NÃO ACOLHIMENTO - TESE DA ACUSAÇÃO ACEITA PELO CONSELHO DE SENTENÇA À LUZ DA PROVA PRODUZIDA - RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR (ART. 5º, XXXVIII, CF/88) - QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS - PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL, DECLINADO PELA DEFESA DO SEGUNDO RECORRENTE - INACOLHIDO - MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - DOSIMETRIA IRRETORQUÍVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alíneas a e c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente